Tribunal: TJSP
Processo: 1000092-68.2021.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Cerceamento de defesa não configurado – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário – Abusividade dos juros remuneratórios não configurada – Súmula 382 do C. Superior Tribunal de Justiça, "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Cerceamento de defesa não configurado – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário – Abusividade dos juros remuneratórios não configurada – Súmula 382 do C. Superior Tribunal de Justiça, "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" – Descabimento da pretensão de substituição da Tabela Price pelo método Gauss, que não contempla a incidência dos juros na forma capitalizada – Capitalização de juros admitida – Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada sob o no 2.170-36/2001) – Incidência da Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça – Encargos moratórios que revelam a cobrança da comissão de permanência não cumulada com outros encargos – Juros moratórios, todavia, que foram pactuados em 8,10% ao mês, comportando redução para 1% ao mês – Legitimidade da cobrança de tarifa de cadastro, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento, em 28/8/2013, do recurso repetitivo REsp no 1.251.331/RS Relatoria da E. Ministra Maria Isabel Gallotti – Súmula 56 do STJ – Regularidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, diante da comprovação da anotação de alienação fiduciária no documento do veículo – Descabimento da exigência da tarifa de avaliação do bem – Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento dos REsp no 1.639.320/SP e no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Inexiste justificativa para contratação conjunta do título de capitalização, não tendo a ré logrado êxito em afastar a tese de venda casada, mormente porque sua cobrança ocorreu juntamente com as demais tarifas administrativas – Garantia mecânica que nada mais é do que um seguro, de contratação compulsiva ao consumidor, manifestamente abusiva – Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro – Configuração de venda casada – Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento dos REsp no 1.639.320/SP e no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Sentença reformada para julgar parcialmente procedente a demanda a fim de reduzir os juros moratórios para 1% ao mês e declarar a ilegalidade das tarifas de avaliação do bem, da capitalização premiável e do seguro de garantia mecânica, com repetição singela dos valores indevidos – Recurso parcialmente provido.